Tribunal: STF
Processo: ARE 1568468
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Quarto agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa, corrupção ativa e desvio de rendas públicas. Artigos 288, caput; e 333, caput, do Código Penal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967.

    I. Caso em exame: 

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante e deu provimento ao recurso de apelação do ora agravado.

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Temas 182, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.

    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 

    7. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    8. Agravo regimental não provido. Não conhecimento dos embargos de declaração opostos prematuramente.